Tribunal: TJES
Processo: 5018431-58.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018431-58.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE AZEVEDO DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018431-58.2021.8.08.0035
RECORRENTE: ANDRE AZEVEDO DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO DE 36 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (1). Tese Autoral.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM FACE DE
GOL LINHAS AÉREAS S.A. ALEGOU O AUTOR QUE ELE E SUA FAMÍLIA VIAJARAM PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, COM RETORNO PROGRAMADO PARA O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 (DOMINGO) ÀS 13:50 EM RAZÃO DE COMPROMISSOS PRÉ-AGENDADOS PARA ESSA DATA. NO ENTANTO, AFIRMOU QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR O CHECK-IN DE FORMA ONLINE. NO MOMENTO DA VIAGEM, FORAM INFORMADOS QUE O VOO HAVIA SIDO CANCELADO E NÃO HAVERIA OUTROS VOOS NAQUELA DATA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AFIRMOU QUE A REQUERIDA INFORMOU QUE RETORNO PODERIA SER REALIZADO NA DATA DO DIA 01/11/2021 (A NOITE) PELO AEROPORTO DO GALEÃO/RJ. ADUZIU QUE A REQUERIDA, ORA RECORRIDA, ENCAMINHOU O AUTOR E SUA FAMÍLIA PARA UM HOTEL NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO, LOCAL MUITO VIOLENTO E, POR ISSO, O REQUERENTE RECUSOU A ESTADIA E VOLTOU PARA O HOTEL ONDE ESTAVA HOSPEDADO ANTERIOMENTE. PUGNOU-SE, ASSIM, PELA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA AFIRMOU NÃO POSSUIR RESPONSABILIDADE QUANTOS AOS FATOS ALEGADOS, EIS QUE O ATRASO SE DEU POR QUESTÕES DE EXCESSO DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. ADEMAIS, ADUZIU QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS, QUE RESTA IMPOSSIBILITADA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Face ao exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, NÃO HAVENDO NOS AUTOS PROVAS A ILIDIR O PLEITO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. TRATA-SE DE LIDE EM QUE O AUTOR ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS COM A REQUERIDA E, NO MOMENTO DO EMBARQUE, OCORREU A ALTERAÇÃO DO VOO, O QUE FEZ COM QUE O RECORRENTE CHEGASSE AO SEU DESTINO FINAL COM 36 HORAS DE ATRASO DO HORÁRIO INICIAL. POIS BEM, A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. NESSE SENTIDO, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória por danos morais. Falha na prestação de serviço evidenciada. Recurso da parte autora adstrito à majoração do quantum indenizatório.
Atraso no trecho de ida que culminou na perda do voo de conexão. Reacomodação da passageira em voo com conexão não prevista. Atraso de 10 horas para chegar ao destino contratado.
Cancelamento do voo contratado para o itinerário miami ? Chicago.
Reacomodação para o dia seguinte. Perda de compromisso agendado e uma diária de hotel. Atraso de 18 horas para chegar ao destino final. Dano moral configurado.
Quantum arbitrado em r$4.000,00 que não comporta majoração, pois já acima dos parâmetros adotados por este colegiado no julgamento de casos análogos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (tj-rs - recurso cível: 71009929464 rs, relator: silvia maria pires tedesco, data de julgamento: 19/08/2021, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). Recurso inominado. Ação indenizatória. Transporte aéreo de passageiros.
Atraso de voo nacional. Perda de conexão. Assistência prestada à passageira. Hospedagem e alimentação.
Insatisfação da passageira com a qualidade dos serviços prestados.
Chegada no dia seguinte. Voo de retorno para seu domicílio. Danos morais ocorrentes.
Quantum (r$2.000,00) fixado com base em atuais precedentes da turma para casos semelhantes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009386483 rs, relator: jerson moacir gubert, data de julgamento: 20/10/2020, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). Recurso inominado. Transporte aéreo. Voo nacional. Atraso superior a 04 horas. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Readequação de malha aérea que não configura fortuito externo. Chegada no destino final com 10 horas de atraso e necessidade de realizar conexão adicional.
Perda de um dia da viagem de lazer/turismo.
Assistência prestada de forma insuficiente. Danos morais configurados. Redução do valor fixado de r$ 4.000,00 para r$ 3.000,00 por se mostrar mais adequado ao caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao parâmetro adotado por esta turma recursal no julgamento de casos análogos.recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009747858 rs, relator: mara lúcia coccaro martins facchini, data de julgamento: 24/11/2020, primeira turma recursal cível, data de publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DO ATRASO DE QUASE 36 HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA TER REALOCADOS OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, PARA INDENIZAR O RECORRENTE NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXANDO JUROS DE MORA DE 1% DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)